Tribunal: STF
Processo: RE 1556547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. ITCMD. DOADOR SEDIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. RE 851.108. TEMA 825/RG E ADI 6.830. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo para determinar que o Tribunal de origem realize novo julgamento observada a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 825/RG.



    2. A parte agravante sustenta que a cobrança do ITCMD é indevida, uma vez que o Tribunal de Justiça paulista reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do referido tributo em controle concentrado local.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema 825/RG e da ADI 6.830.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar o RE 851.108, paradigma do Tema 825/RG, firmou tese no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior, sendo exigida lei complementar regulamentadora apenas quando o doador residir no exterior ou o inventário for processado no estrangeiro.



    5. Os efeitos acabaram modulados, no que atribuída eficácia ex nunc a contar da publicação do julgamento de mérito, ocorrido em 20 de abril de 2021, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até essa data.



    6. No julgamento da ADI 6.830, o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “no exterior”, constante do § 1º do art. 3º, bem como de todo o art. 4º da Lei n. 10.705/2000 do Estado de São Paulo, e atribuiu eficácia ex nunc à decisão, a contar da data da publicação do acórdão proferido no julgamento do RE 851.108 – paradigma do Tema 825/RG –, ou seja 20 de abril de 2021.



    7. O mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 27 de fevereiro de 2023, ou seja, em data posterior à da publicação do acórdão de mérito do Tema 825/RG, tendo ocorrido as operações de doação no ano de 2019, no que alcançadas pela modulação surgida no paradigma. 



    8. De acordo com a jurisprudência do STF, a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício tampouco produz reflexos sobre o controle de constitucionalidade efetuado pelo STF, parametrizado pela CF/1988 (ADI 3.659, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2019).



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.